Tribunal: TJMT
Processo: 0006415-33.2014.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006415-33.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM - CPF: 031.002.251-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCON DE MORAES GORGONHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006415-33.2014.8.11.0064

APELANTE: IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 342, §1º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DEMONSTRADO – PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 342 do Código Penal é um delito formal que se consuma no exato instante em que uma das condutas descritas no tipo penal é praticada, ainda que não haja prejuízo material para o Estado ou para terceiros.

O valor unitário do dia-multa deve levar em consideração a capacidade econômico-financeira do apenado, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal. Já a quantidade de dias-multa pode variar entre 10 e 360 dias-multa, conforme a gravidade do delito.

A fixação da quantidade de dias-multa deve seguir o art. 59 do Código Penal, ou seja, deve adotar como parâmetro as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006415-33.2014.8.11.0064

APELANTE: IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, condenou a acusada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 342, §1º, do Código Penal
(cf. Id. n.º 160383374).

Nas razões recursais, a defesa sustenta tese de atipicidade da conduta, afirmando que “
não restou claro o intento da recorrente em deturpar a realidade ou, efetivamente, prestar declarações que viessem a beneficiar o acusado Ricardo do crime de homicídio, isto é, de prejudicar a administração da justiça
”.

Por isso, requer seja a recorrente absolvida do delito de falso testemunho, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena pecuniária imposta (cf. Id. n.º 160383385).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 155693383).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 160593183).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006415-33.2014.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM como incursa nas disposições do
art. 342, §1º, do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 160383343 – pág. 2-4):

“[...] No dia 30/06/2014, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal e, posteriormente, no dia 30/03/2016, no Plenário do Tribunal do Júri desta Comarca, ambos localizados no prédio do Fórum, situado na Rua Rio Branco, nº 2299, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, a denunciada IOLANDA MADALENA RODRIGUES AMORIM fez afirmação falsa e calou a verdade como testemunha em processo penal, no caso, a ação penal código 617934, em que figuram como réus Diogo de Oliveira Dias, José Lucas Gomes de Araújo e Ricardo Júnior Vieira Gonçalves.

Infere-se que, durante audiência realizada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, antes de ser inquirida como testemunha, a acusada foi devidamente advertida pelo magistrado de que se negasse ou calasse a verdade estaria sujeita às penas do crime de falso testemunho.

Ocorre que, não obstante tal advertência, durante seu depoimento, a acusada fez afirmação falsa, alegando categoricamente que RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES (réu na referida ação penal), na noite em que ocorreram os crimes ali apurados, permaneceu na frente da sua casa durante todo período compreendido entre as 23h00min até as 03h00min.

Pelo que se apurou, tal afirmação é falsa e divergiu não só do depoimento do próprio Ricardo, como também das declarações da testemunha Maycon de Moraes Gorgonho e do relatório policial de interceptações telefônicas e das Estações Rádio Base (fl. 06/07), de onde se infere que, no horário citado pela acusada, Ricardo estava em local diverso do que fora por ela declinado.

Infere-se que, posteriormente, durante o julgamento do referido processo no Plenário do Júri, a acusada voltou a fazer a mesma afirmação falsa, alegando de forma contundente que o acusado permaneceu na frente de casa durante todo período compreendido entre as 23h00min até as 03h00min.

Ocorre que, depois de sentenciado o mencionado processo, a acusada foi interrogada nestes autos, ocasião em que se retratou parcialmente de suas afirmações proferidas em juízo, alegando que pode ter confundido Ricardo com seu irmão. [...]”

Em audiência realizada no dia 30 de junho de 2014 - atinente à ação penal nº 102315/2014, na qual se apurava o delito de homicídio praticado por RICARDO JUNIOR VIERA GONÇALVES -, IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM, ouvida na condição de testemunha de defesa, relatou o seguinte (cf. Id. n.º 160383343 – pág. 73-88):

“[...]
Juíza:
Dona Iolanda, como testemunha, a senhora é compromissada a dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho.

Iolanda:

Eu sei!

Juíza:
Qual é o endereço da senhora?

Iolanda:
Parque São Jorge, rua 9, quadra 31, lote 20.

Juíza:
Qual a profissão?

Iolanda:
Eu trabalho de doméstica na casa do dono do restaurante Grand Beer.

Juíza:
A senhora nasceu onde?

Iolanda:
Em Cuiabá.

Juíza:
Qual é o estado civil da senhora?

Iolanda:
O que é estado civil? Casado?

Juíza:
É, casada ou solteira.

Iolanda:
Não, sou casada.

Juíza:
Eu passo a palavra à defesa.

Defesa:
Dona Iolanda, boa tarde!

Iolanda:
Boa tarde!

Defesa:

A senhora conhece a pessoa de Ricardo Júnior Vieira Gonçalves?

Iolanda: Sim!

Defesa:
Ele está sendo acusado de homicídio praticado contra Kaliny e tentativa de homicídio praticado contra Thayla. Esse homicídio, esses crimes ocorreram na noite do dia 4 de fevereiro, por volta das 23 horas e 30 minutos, no bairro Padre Lothar. O que a senhora sabe dizer a respeito dos fatos?

Iolanda: O Ricardo estava na casa dele, né?

Defesa: Nesse dia?

Iolanda: Uhum! Estava ele, a minha menina, tinha mais uns meninos que eu não conheço, que são amigos deles. Eles estavam tomando tereré e fumando narguilé.

Defesa:
Certo!

Iolanda:
Aí o meu menino foi e tirou a moto do outro menino meu e colocou para fora, aí eu fui e chamei ele. Isso já era 11 horas. Eu falei: Vem guardar a moto do seu irmão! Aí ele falou: Eu já vou agorinha!
Aí o Ricardo falou: Pera aí, vizinha, deixa nós fumar aqui! Eu falei: Tá! Aí eu fiquei no sofá, que eu durmo tarde, continuei lá. Aí eu olhei, já era onze e meia, e eles estavam no mesmo lugar.
Aí eu chamei de novo, o meu menino veio, guardou a moto e voltou. A minha menina estava com uma bebezinha de sete meses no colo. Aí eu falei para ele assim: Você está andando com a neném na rua? Ela: Ah, eu levei para o Ricardo, ele gosta tanto dela, ele fez ela dormir, olha aqui! Aí ela veio para dentro com a neném, e o meu menino ficou lá, continuou.
Aí era meia noite, eu saí e olhei, e ele vinha vindo com meu menino, ele veio junto com o meu menino e voltou, e eu fiquei sentada olhando, com a janela aberta.
Aí tinha uma roda de gente lá, botaram música lá.
Aí quando deu 3 horas em ponto, eu estava sentada cuidando ele pela janela, ele foi lá em casa. Ele falou: Oh vizinha, chama o menino aí! Que era o Maycon. Eu falei: Ele está dormindo, Ricardo. Ele falou: Mas já? Que horas que é? Eu falei: três horas.

Defesa:
Três da manhã?

Iolanda:
Três da manhã. Aí ele voltou para a casa dele.

Defesa:
Então a senhora viu ele na frente da residência de que horas a que horas?

Iolanda:

Eu vi ele onze horas, eu vi ele meia noite e às três horas.

Defesa:
Certo!

Iolanda:
A não ser que eles eram dois, um saiu e o outro ficou, né?

Defesa:
A senhora não viu ele saindo?

Iolanda:

Não, ele não saiu, de jeito nenhum!

Defesa:
Estava acompanhado de outros amigos?

Iolanda:
E tinha umas meninas junto.

Defesa:
Umas meninas junto?

Iolanda:
Eu acho que tinha umas cinco meninas com eles.

Defesa:
A senhora sabe dizer se o Ricardo tinha alguma coisa contra a Núbia, que é a mãe das vítimas?

Iolanda:
Não, porque eu não conheço ela. Eu vi ela aquele dia. Eu nem sabia!

Defesa:
Nunca ouviu falar?

Iolanda:
Não!

Defesa:
Sabe me dizer alguma coisa que desabone a conduta do Ricardo?

Iolanda:
Também não!

Defesa:
Não?

Iolanda:
Não! Tem dois anos que eu moro ali, mas todo mundo fala bem dele.

Defesa:
Sério, trabalhador?

Iolanda:

Uhum, ele estava trabalhando, até. Todo dia ele ia para o serviço.

Defesa:
Depois do ocorrido, a senhora sabe dizer se ele foragiu, se ele permaneceu na residência?

Iolanda:
Não, ele continuou na casa dele.
Tanto que um dia antes do acontecido, aí, que mataram a menina, ele ainda falou para mim, lá em casa, uns três dias antes, que ele tinha perdido os documentos dele. Ainda brinquei com ele, né? Falei: Nossa, você vive bêbado! Só não perde a cabeça porque está pregada! Ele falou: Eu nem sei para onde foi, mas eu perdi meus documentos. Ele falou para mim. Aí depois de uns três dias é que mataram a menina.

Defesa:
Tá certo! Sem mais, Excelência.

[...]

Acusação:
No dia dos fatos a senhora escutou algum tiro?

Iolanda:
Não!

Acusação:
A senhora estava em casa?

Iolanda:
Estava.

Acusação:
A senhora viu alguma movimentação de motos?

Iolanda:
Também não! Eles estavam todos na frente da casa dele.

Acusação:
A senhora sabe informar se nessa casa da dona Núbia seria um ponto de venda de droga?

Iolanda:
Mas eu não sei onde ela mora. Não, eu achei que o senhor estava falando da casa do Ricardo. Onde ela mora, eu não sei. Eu nem conhecia ela. Vi ela aquele dia aqui, que eu vim, que foi suspenso. Isso eu não posso responder para o senhor, porque eu não conheço ela.

Acusação:
O motivo desse crime a senhora sabe informar para nós, o porquê que essas pessoas foram lá?

Iolanda:
Também não!
Eu não conhecia eles, só conheço o Ricardo.

Acusação:
Sem mais perguntas, Excelência.

[...]

Acusação:
Boa tarde!

Iolanda:
Boa tarde!

Acusação:
Qual é o endereço da senhora, mesmo?

Iolanda:
É Parque São Jorge, rua 9, quadra 31, lote 20.

Acusação:
A rua 9 tem outro nome?

Iolanda:
Tem, é Santa Terezinha, onde eu moro.

Acusação:
Santa Terezinha?

Iolanda:
Uhum!

Acusação:
A senhora falou que o Ricardo é vizinho da senhora?

Iolanda:
Uhum!

Acusação:
Vizinho como, assim?

Iolanda:
De frente, eu moro para o lado esquerdo, e ele para o direito.

Acusação:
Bem na frente?

Iolanda:
É, de frente!

Acusação:
Como é o nome da mãe dele?

Iolanda:
Dete. Eu não sei o sobrenome dela, porque eu não conheço eles muito bem. Só tem dois anos que eu moro lá.

Acusação:
E o pai?

Iolanda:
O pai dele é morto.

Acusação:
Como era o nome do pai dele?

Iolanda:
Eu não sei, não conheci o pai dele, não!

Acusação:
A senhora disse que o nome da rua é?

Iolanda:
Santa Terezinha.

Acusação:
Ele mora com a mãe dele?

Iolanda:
Uhum! A mãe e o padrasto.

Acusação:
Na delegacia, ele falou que o endereço dele é Nossa Senhora de Fátima, 3530, bairro Parque São Jorge.

Iolanda:
Aquelas ruas lá, cada uma tem um nome mesmo. A minha é Santa Terezinha.

Acusação:
É a mesma dele?

Iolanda:
É, mas a dele vem, passa na frente da minha, e a minha vira do lado. A minha é a rua 9, do lado. A dele é a da frente.

Acusação:
Então a senhora não mora de frente para ele? Ele mora em outra rua?

Iolanda:

É só do outro lado da rua, de frente. Aqui, oh, de lado assim, de frente, assim. É só atravessar a rua, mas vê tudo. É perto, não é longe, não!

Acusação:
A frente da casa dele é de frente com a da senhora?

Iolanda:
É de frente, aham!

Acusação:
Frente com frente?

Iolanda:
É!

Acusação:
Ele trabalhava com o que?

Iolanda:
Ele trabalhava com o menino lá, vendendo lanche.

Acusação:
Com quem que ele vivia lá? Quem que morava lá na casa?

Iolanda:
Ele, a mãe dele e o padrasto.

Acusação:
E a avó dele? A senhora viu a avó lá?

Iolanda:
Não conheço também, não!

Acusação:
Não?

Iolanda:
Não! Porque eu passo o dia inteiro, só chego em casa 5 horas. Passo o dia inteiro fora, porque eu trabalho, então eu não conheço.

Acusação:
Que dia que foi o crime mesmo?

Iolanda:
Dia 24, dia 4, não sei!

Acusação:
Que dia? A senhora não pode perguntar, a senhora tem que responder.

Iolanda:
Ah, mas eu não lembro.

Acusação:
Não?

Iolanda:
Não!

Acusação:
Que dia da semana que foi?

Iolanda:
Também não sei!

Acusação:
Não sabe?

Iolanda:
Não.

Acusação:
Que mês que foi?

Iolanda:
Não sei.

Acusação:
Foi neste ano, ou ano passado?

Iolanda:
Não, foi nesse ano.

Acusação:
Foi esse ano?

Iolanda:
Aham!

Acusação:
A senhora falou que viu ele às cinco horas da manhã, a última vez?

Iolanda:
Três horas da manhã.

Acusação:
Ele prestou declarações, ele foi interrogado na delegacia, e pelo que dá a entender aqui, ele foi dormir meia noite e trinta, ele falou.

Iolanda:
Não, ele estava até três horas da manhã.

Acusação:
Como a senhora ficou sabendo que mataram as crianças?

Iolanda:
Eu vi na TV, mostrando.

Acusação:
Que dia?

Iolanda:
No outro dia mostrou. Vi a mãe da menina dando entrevista.

Acusação:
No jornal?

Iolanda:
Naquele jornal que passa aqui, meio dia. Eu estava no meu serviço, lá, aí a TV estava ligada, e minha patroa falou: Olha, mataram uma menininha! Vem ver! Eu estava assistindo ela falando, a mãe da menininha.

Acusação:
A senhora fica acordada até as três horas da manhã?

Iolanda:
É por que eu já acostumei a dormir tarde. Os guris colocaram uma antena lá em casa, aí passa filme, né? Eu fico assistindo. Então, eu vou dormir das três ou quatro horas em diante.

Acusação:
Ele tem moto, o Ricardo?

Iolanda:
Não, ele não tem, não!

Acusação:
Aqui, quando ele foi ouvido, ele falou assim, que ele afirma que é proprietário de uma motocicleta CG, série Titan, 150. Iolanda: Mas na moto dele bateram faz tempo, eu acho que nem existe mais com ele. O padrasto dele tem um carro e uma moto.

Acusação:
A senhora lembra o nome da pessoa que deu a entrevista?

Iolanda:
Da mulher?

Acusação:
É!

Iolanda:
É Núbia.

Acusação:
Núbia?

Iolanda:
Sim. Eu vi a entrevista dela.

Acusação:
E ela falou que foi ele?

Iolanda:
Não, na entrevista ela falou que era o Diogo, que eu não sei quem que é, eu não conheço, Zé Lucas, e tinha um outro nome lá que ela falou que eu não lembro, esqueci, mas não tinha Ricardo no meio, não. Ela ainda falou que estavam os três de capacete, e que ela estava sentada no sofá, e o marido dela estava dentro do banheiro, e a menininha deitada na cama. Eu vi a entrevista dela.

Acusação:
A senhora sabe dizer se eles se conheciam, se o Ricardo e a Núbia se conheciam?

Iolanda:
Não sei, isso eu não sei informar, porque, igual eu falei, eu não conheço ela.

Acusação:
A senhora sabe quem que é o Diogo?

Iolanda:
Não, eu nunca vi, também. Eu vi na TV, mostrando ele.

Acusação:
O Lucas também não?

Iolanda:
Não.

Acusação:
Nunca viu eles lá?

Iolanda:
Não!

Acusação:
A senhora deve ter falado, e eu não prestei atenção. A senhora sabe dizer se o Ricardo fugiu, ou não?

Iolanda:
Não, não fugiu, não! Ele ficou o tempo todo na casa dele.

Acusação:
Depois do fato?

Iolanda:
Uhum!

Acusação:
E como ele foi preso? A senhora sabe dizer?

Iolanda:
No dia que ele foi preso, eu não estava aqui, estava em Cuiabá. Aí quando eu cheguei, a mãe dele falou para mim que os policiais foram atrás dele, mas ele não estava. Aí pegaram o capacete que estava na casa, levaram, aí disse que ela falou: Mas é de eu ir trabalhar! Eles falaram: Não, é só para a gente ver! Ela falou que a mulher estava junto, a mãe da menina.

Acusação:
Quantos dias depois que ele foi preso? A senhora foi para Cuiabá quantos dias depois? Quantos dias, quantos meses?

Iolanda:
Eu acho que uma semana. Aí ela pegou e falou que chamaram ele, deixaram um papel que era para ele vir, que iam tomar o depoimento dele. Aí ele veio e não voltou mais. Aí disse que ele ligou para ela dizendo que estava preso. Disse que nem o depoimento dele, não tomaram. Assim que ela me falou, né? Aí, eu não sei dizer para o senhor.

[...]

Juíza:
A senhora disse que viu ele a partir de que horas, lá na porta da casa?

Iolanda:
Três horas da manhã ele foi lá em casa.

Juíza:
Não, antes, a senhora falou?

Iolanda:
Na casa dele?

Juíza:
A senhora falou que começou a ver ele desde as onze, não era?

Iolanda:
Onze horas ele estava na casa dele. Estava ele, minha menina, meu menino e tinha mais uma turma lá deles.

Juíza:
A senhora falou um negócio de uma moto, também. No começo a senhora falou que ele guardou a moto, e o seu filho também guardou.

Iolanda:
Não, a moto é do outro menino meu, que o meu menino guardou. Ele colocou para fora, e eu mandei ele guardar. Aí eu chamei o meu menino, e ele pegou e falou: Ah, vizinha, deixa ele, nós estamos tomando tereré e fumando narguilé. Eu falei: Não, é só para ele guardar a moto. Aí o meu menino foi e guardou a moto.

Juíza:
Que moto é a do seu filho?

Iolanda:
A do meu filho é uma Titan.

Juíza:
Que cor?

Iolanda:
É cinza, mas esse aí fica na fazenda, e a moto dele fica lá em casa.

Juíza:
Não, porque no dia do crime, na hora que mataram a criança, estavam portando uma Titan cinza.

Iolanda:
Não, a do meu menino é amassada. Ele deixou dentro da sala, derrubou ela e amassou. E ele fica na fazenda, ele nem fica aqui. Ninguém pega, só ele quando vem.

Juíza:
Então, a senhora afirmou aqui, a senhora está sob juramento.

Iolanda:
Eu sei!

Juíza:
A senhora sabe que a senhora pode ser processada por falso testemunho.

Iolanda:
Sei, não pode mentir!

Juíza:
Como que a senhora afirma que no dia do crime ele estava lá, e a senhora viu ele das onze da noite até as três horas da manhã, e depois a senhora não sabe que dia que aconteceu o crime, não sabe o mês, não sabe nada?

Iolanda:
Mas ele estava lá, porque eu vi!

Juíza:
Mas como que a senhora não sabe nem que dia o crime aconteceu?

Iolanda:
Ah, eu não lembro o dia, mas tem quatro meses que aconteceu isso.

Juíza:
Mas como é que a senhora sabe que no dia do crime ele estava lá, que a senhora viu ele?

Iolanda:
Por que eu vi ele!

Juíza:
E por que que ele fala que foi dormir meia noite e meia, e a senhora está falando que ele estava acordado?

Iolanda:
Não, ele não foi dormir meia noite, não!

Juíza:
Então, ele está mentindo, ou a senhora está mentindo?

Iolanda:
Não, por que que eu ia mentir? Eu nem conheço eles direito. Tem dois anos que eu moro aqui.

Juíza:
Mas a senhora, tem coisa que não está batendo o depoimento da senhora com o dele.

Iolanda:
Aí, eu não sei o que ele falou, né? Mas eu estou falando a verdade. Eu juro! Jamais eu ia mentir. Nunca!

Juíza:
A senhora falou que trabalha onde?

Iolanda:
No restaurante Grand Beer.

Juíza:
A senhora trabalha lá que horas?

Iolanda:
Eu entro sete horas.

Juíza:
Da manhã?

Iolanda:
Uhum, e saio quatro horas.

Juíza:
E fica acordada até três, quatro horas da manhã?

Iolanda:
Uhum. Meu marido fica brigando comigo porque eu fico perdendo o sono, porque depois fica morrendo. Eu sou cheia de problemas mesmo, tenho coluna com problema.

Juíza:
E a senhora falou então que ele não tem moto?

Iolanda:
Não, a moto dele estragou, bateram já faz tempo.

Juíza:
Mas quando?

Iolanda:
Ah, isso eu não sei!

Juíza:
Foi antes do crime?

Iolanda:
Bem antes! Acho que foi bem quando eu mudei para o Parque São Jorge, tem uns dois anos que eu moro lá.

Juíza:
A senhora falou que o padrasto dele tem uma moto.

Iolanda:
Tem uma moto e um carro.

Juíza:
Que cor que é a moto do padrasto dele?

Iolanda:
É preta.

Juíza:
Que marca?

Iolanda:
Ah, isso eu não sei, porque eu não entendo de moto. Ele também quase não sai na moto, sai mais com o carro. O carro está até aqui.

Juíza:
Então a senhora tem certeza que nesse intervalo das onze até as três da manhã ele nãos saiu de lá, de jeito nenhum?

Iolanda:
Não!

Juíza:
A senhora ficou o tempo inteiro na porta olhando?

Iolanda:
Não, eu fico sentada em um sofá na janela, e a janela fica aberta. Tem um vizinho do lado que dá show todo dia, e eu fico sentada ali todo dia escutando o piseiro deles. E ele não saiu, não! Ele saiu da casa dele e foi na minha, atrás do meu menino, três horas da manhã. Eu não tenho porque mentir, eu nem conheço eles direito.

Juíza:
Tem umas interceptações telefônicas aqui, a gente vai saber se a senhora está mentindo também, viu?

Iolanda:
É, de telefone eu não sei! [...]”

No dia 30 de março de 2016, no Plenário do Tribunal do Júri, a acusada ratificou integralmente a versão apresentada em audiência, afirmando categoricamente que, na data em que o homicídio foi praticado, RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES permaneceu em frente a sua residência durante toda a noite, que não presenciou nenhum indivíduo passando de moto enquanto o grupo de jovens ali se encontrava, e que, além da interação visual, manteve contato com o rapaz em alguns momentos.

Ao final da instrução processual, os relatos apresentados por IOLANDA MADALENA RODRIGUES AMORIM acabaram se mostrando deveras incongruentes, divergindo das demais provas colhidas e, sobretudo, do interrogatório do próprio acusado, circunstância que ensejou a instauração do presente processo.

A peculiar conjuntura também deu azo a apresentação de uma nova versão dos fatos, a qual, adianto, é de difícil assimilação.

Nos autos do inquérito policial nº 247/2014 - 1ª DP - CENTRO RONDONÓPOLIS/MT, que instruiu a propositora da presente ação penal, a acusada esclareceu o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 160383343 – pág. 67-69):

“[...] QUE a interroganda está ciente de seus direitos constitucionais; QUE a interroganda se retrata do depoimento prestado na audiência realizada na Terceira Vara Criminal, desta Comarca de Rondonópolis/MT, na data de 30/06/2014, parcialmente, referente a permanência integral da presença de Ricardo Junior Vieira Gonçalves na residência dele na noite dos fatos, em uma festa de comemoração a um aniversário de alguém dos participantes daquela;
Esclarece a interroganda que Ricardo é muito parecido com o seu irmão João Neto, pode até ter confundido ele com o seu irmão, porque estava em uma distância aproximadamente de uns 20 metros, ou seja, de uma lado e outro da rua
; QUE a interroganda nega de ter recebido qualquer tipo de benefício ou vantagem financeira sobre o depoimento prestado [...]”

Na instrução processual, quando questionada em juízo, IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM respondeu:

“[...]
Juiz:
Com relação à acusação, a acusação é a de que a senhora teria mentido em juízo, dentro de um processo criminal, é verdadeiro isso, ou não?

Iolanda:
Sim, mas só que eu não menti!

Juiz:
Tá, sim ou não, a senhora mentiu ou não mentiu no processo?

Iolanda:
Eu menti, sim!

Juiz:
Por que a senhora fez isso, foi feito a pedido do rapaz, o que é que aconteceu?

Iolanda:
Posso responder?

Juiz:
Sim, claro!

Iolanda:
Não,
eu não conhecia ele, eu morava havia pouco tempo no bairro Parque São Jorge
, e eu, no dia do assassinato, não sabia, aí no outro dia a mãe dele foi lá na minha casa chorando e me disse que tinha acontecido um assassinato, que tinha matado uma criança e que o Ricardo estava envolvido. Aí eu peguei e falei para ela: Como assim, o Ricardo está envolvido? Ela falou: O Ricardo estava envolvido. Aí eu falei: Mas eu vi o Ricardo ontem à noite. Aí ela pegou e falou: Ah, então você vai depor a favor do Ricardo. Eu falei: Tá! Eu aceitei e fui depor.

Juiz:
Tá certo! O promotor tem perguntas?

Ministério Público:
Sem perguntas, Excelência, obrigado!

Juiz:
O defensor?

Defesa:
Sim, Excelência! A versão dela está um pouco divergente. Só garantir, Excelência, se ela entendeu a pergunta do Magistrado. Dona Iolanda, a senhora, no início do seu interrogatório, o Magistrado perguntou para a senhora se a senhora realmente mentiu quando a senhora deu aquele depoimento em juízo, lá no outro processo. A senhora realmente mentiu, para supostamente beneficiar essa pessoa, ou por que a senhora teve uma outra impressão em relação a aqueles fatos que a senhora presenciou lá no dia, ou viu? Essa é a diferença com relação a sua confissão, ou não. Não sei se ela entendeu agora, Excelência, mas, vamos ver.

Iolanda:
Entendi, sim! Entendi, eu vou responder. Eu até não tinha porque depor para favorecer ele, porque,
igual eu disse, eu não conhecia ele
. Eu tinha mudado para lá há pouco tempo,
eles são dois irmãos, mas eu não sabia que eram dois irmãos, eu tinha visto o Ricardo, e o outro chama João Neto, só que eu não sabia que eram dois
. No dia que eu vi o Ricardo, eu dei o depoimento lá no juiz, lá no Fórum, no dia do julgamento, eu falei que o Ricardo estava na frente da casa dele da meia noite até três horas da manhã.
Realmente eu vi a pessoa sentada na frente da casa do Ricardo, mas só que não era o Ricardo, era o João Neto. Eu só descobri depois que saiu o julgamento, a cunhada dele pegou e falou para mim que não era o Ricardo, era o João Neto, marido dela
. Aí eu peguei e falei para ela: Como assim? Ela falou: Eles são dois irmãos.
Aí eu vi os dois juntos, são idênticos, mas não são gêmeos, são todos branquinhos do cabelinho escorrido
. Aí eu fiquei olhando para ela e falei: Por que que você não me disse? Eu fui depor e o juiz me chamou de mentirosa. Ela falou: Eu não sabia que você ia depor.
Aí isso o que aconteceu, eu confundi os dois, porque eu não sabia que eram dois irmãos, são idênticos, igualzinho. Então, eu vi de meia noite até três horas, na frente da casa deles, sentados, eles estavam tomando tereré e fumando narguilé, só que para mim era o Ricardo, mas não era, mas o que foi na minha casa três horas da manhã atrás do meu filho era o Ricardo, mas o que permaneceu na frente da casa era o irmão dele, o João Neto
.

Defesa:
Entendi. É João Neto o nome dele?

Iolanda:
João Neto e Ricardo.

Defesa:
E essa pessoa que a senhora falou há pouco era o que, era cunhada?

Iolanda:
Cunhada do Ricardo, casada com o João Neto.

Defesa:
Cunhada do Ricardo.

Iolanda:
Uhum.

Defesa:
Entendi. E do local que a senhora estava, ali, de onde a senhora estava, tinha essa visão, primeiro lugar, tinha várias pessoas ali sentadas?

Iolanda:
Tinha, eu acho que eles estavam em dez, ou até mais. Era tudo jovem.

Defesa:
Entendi. E a senhora, qual que era a distância, mais ou menos, ali, do local que a senhora tinha visão, da sua casa, para essa turma que estava sentada?

Iolanda:
Vixi, esse negócio de distância eu não sei falar para o senhor, a minha casa era de esquina, a dele era para outro lado.

Defesa:
Vinte metros, mais do que vinte metros?

Iolanda:
Eu não sei muito bem esse negócio de distância, mas não fica nem muito longe e nem muito perto, não ficava tão longe, não.

Defesa:
E a senhora sempre usou óculos?

Iolanda:
Sim, mas só que à noite eu não uso óculos. Eu uso mais para ler e assistir TV.

Defesa:
Tá! Sem óculos a senhora enxerga bem?

Iolanda:
Não.

Defesa:
Não?

Iolanda:
Não.

Defesa:
Tá certo! Era isso, Excelência. Obrigado!

Juiz:
O promotor quer fazer perguntas? Parece que houve modificação.

Ministério Público:
Isso, Excelência, porque ela mudou a versão. A tendência a confessar, inclusive falar que foi pedir um favor, né dona Iolanda, a senhora ia em uma direção e depois a senhora mudou bruscamente, começou e mudou. Eu acho que a senhora entendeu o que está acontecendo. Quando a senhora foi, a senhora foi em duas vezes, e eu tenho certeza que o juiz falou quem é que cometeu o crime, e a pessoa estava lá presente. Não estava presente na audiência?

Iolanda:
Estava.

Ministério Público:
O Ricardo estava presente, cometeu o crime, teve direito de estar na audiência, acompanhou, ou ele não estava presente, o réu, Ricardo?

Iolanda:
Olha, eu vou falar um negócio para o senhor, eu não sentei de frente para ele, sentei de lado, mas não olhei na cara dele.

Ministério Público:
Mas a senhora viu, de lado, que ele estava lá? E aí teve até uma segunda vez que a senhora foi, em 2016, a senhora manteve a versão de que nunca falou em confusão, nunca falou em outro irmão, aí de repente, quando já dada a sentença no Júri, a senhora resolveu mudar e falar da confusão?

Iolanda:
Não, o juiz em momento algum insistiu em perguntar para mim do Ricardo, nem mostrou também: é esse aí? Nada disso! Igual eu falei, eu fui duas vezes sim, aí depois, quando eu voltei no segundo dia, que o juiz falou que eu estava mentindo, ele falou no segundo dia, na segunda vez que eu fui, ele falou que eu estava mentindo, aí que a cunhada do Ricardo falou para mim que não era o Ricardo, que era o irmão dele.

Ministério Público:
Tá, e agora, nessa audiência de hoje, o magistrado, doutor João, começou a perguntar para a senhora, e a senhora já foi respondendo falando que a mãe dele foi na casa da senhora pedir um favor, e a senhora acabou falando que tinha mentido.

Iolanda:
É, porque eu confundi os dois.

Ministério Público:
Não, confusão não é mentira, a senhora sabe! Isso é diferente! Se a senhora for confessar hoje, a senhora pode ter um benefício, a senhora não é obrigada a confessar, inclusive hoje a senhora pode até mentir. A lei permite até que a senhora minta, que não vai ter processo por mentir hoje, a senhora está respondendo um processo por mentira, é diferente. Se a senhora confessar, falar olha, eu realmente quis ajudar, enfim, e tal, a senhora pode ter um benefício na pena se for condenada. Agora, para isso a senhora vai ter que falar se mentiu ou não. A senhora vai manter essa versão?

Iolanda:
Eu não tive nenhum benefício, e Deus sabe que é verdade. Jamais eu mentiria!

Ministério Público:
Ok! Obrigado, Excelência!

Juiz:
Então, em resumo, a senhora confundiu as duas pessoas, mas em momento algum quis mentir, dizer que ele estava lá, sendo que ele não estava. É isso?

Iolanda:

É, porque eu não sabia que eram dois irmãos. Se eu soubesse, eu jamais teria falado.
[...]”

Como dito, é muito difícil acreditar que a versão inicial apresentada pela recorrente – no processo em que se apurava o crime de homicídio -, seja resultado de mera ignorância ou confusão.

Isso porque a acusada deixou transparecer naqueles autos que conhecia RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES muito bem, e que mantinha relacionamento próximo com o rapaz em razão da amizade existente entre ele e seus filhos.

Naquela oportunidade, ela afirmou que RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES era trabalhador, que saía todos os dias de casa para trabalhar em uma lanchonete, que a sua motocicleta estava estragada, que o pai dele era falecido, que ele morava apenas com a genitora e o padrasto, o qual possuía uma moto e um carro, que as pessoas da região sempre falavam bem dele, entre outras coisas.

Disse também que ele comentou a respeito da perda dos documentos pessoais, e que ela inclusive brincou com ele, dizendo
“só não perde a cabeça porque está pregada”.

No tocante à data do homicídio, a recorrente afirmou, naqueles autos, ter mantido contado com RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES em pelo menos três momentos distintos: às onze horas, quando pediu para o seu filho guardar a motocicleta, e RICARDO a interpelou, à meia noite, quando RICARDO foi acompanhando MAYCON, seu filho, até a sua residência, e às três horas da manhã, quando RICARDO retornou a sua casa perguntando sobre seu filho, MAYCON, que já estava dormindo.

Quando questionada a respeito do local em que se encontrava - e da distância entre a sua residência e a casa de RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES -, a recorrente afirmou incisivamente o seguinte:

“
Acusação:
Então a senhora não mora de frente para ele? Ele mora em outra rua?

Iolanda:

É só do outro lado da rua, de frente. Aqui, oh, de lado assim, de frente, assim. É só atravessar a rua, mas vê tudo. É perto, não é longe, não!

Acusação:
A frente da casa dele é de frente com a da senhora?

Iolanda:
É de frente, aham!

Acusação:
Frente com frente?

Iolanda:
É!”

Depois de revelar tantos detalhes, como pode, agora, a recorrente afirmar que não conhecia RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES, que não sabia da existência do irmão dele, JOÃO NETO, e que por estar distante do local onde os jovens se encontravam e os irmãos serem muito parecidos, acabou se confundindo?

Definitivamente, os argumentos não merecem prosperar.

A figura típica do art. 342 do Código Penal engloba três comportamentos distintos: a falsa afirmação, conduta comissiva em que o sujeito ativo mente sobre fato específico que não condiz com a realidade; a negativa da verdade, quando o agente nega o que sabe ser verídico; e a omissão da verdade, quando a testemunha se cala com o intuito de omitir fato que sabe ter ocorrido.

Trata-se de delito formal que se consuma no exato instante em que uma das condutas descritas no tipo penal é praticada, ainda que não haja prejuízo material para o Estado ou para terceiros.

No presente caso, diante do arcabouço probatório produzido, restou evidente que as controversas declarações da recorrente foram proferidas com a finalidade de produzir efeitos no processo em que se apurava o delito de homicídio praticado por RICARDO JÚNIOR VIEIRA GONÇALVES.

Diante disso, em que pese o alegado pela defesa, restou evidenciado o elemento subjetivo, consistente na vontade livre, consciente e deliberada de fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha em processo penal, conforme dispõe o art. 342, § 1º, do Código Penal.

Desse modo, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Quanto ao pleito subsidiário, melhor sorte assiste à recorrente.

A dosimetria da pena foi estabelecida da seguinte forma:

“Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68, do Código Penal passo a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de falso testemunho, a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Verificando as condições da acusada e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – A ré não registra maus antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – São inerentes ao tipo penal. Consequências – A meu ver não transpassam da normalidade. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando que elas são favoráveis a ré, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Por outro lado, inexistem causas de diminuição de pena, contudo,
verifico ainda a presença da causa de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o falso testemunho foi praticado com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, porém, a meu ver, as consequências não foram graves, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, ficando ela em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),
fixo a pena em 28 (vinte e oito) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica da ré, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa
.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva da ré Iolanda Madalena da Silva Gonçalves em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.”

De acordo com o art. 49 do Código Penal, a pena de multa deve ser calculada em dias-multa, correspondendo cada dia-multa a um determinado valor.

O valor unitário do dia-multa deve levar em consideração a capacidade econômico-financeira do apenado, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal. Já
a quantidade de dias-multa pode variar entre 10 e 360 dias-multa, conforme a gravidade do delito
.

Embora tenha salientado que a fixação da quantidade de dias-multa deve seguir o art. 59 do Código Penal, ou seja, deve adotar como parâmetro as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo utilizou patamares superiores aos aplicados na dosimetria da reprimenda corporal no momento da fixação da pena de multa, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Assim, considerando que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis à recorrente, valho-me tão somente da fração de 1/6 (um sexto) atinente à causa de aumento de pena descrita no art. 342, § 1º, do Código Penal, para elevar a pena de multa, fixando-a em 11 (onze) dias-multa.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reduzir para 11 (onze) dias-multa a pena de multa imposta a IOLANDA MADALENA RODRIGUES MORAES AMORIM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023